Tribunal: TJMT
Processo: 1026229-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026229-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), VALDEMAR MONTEIRO - CPF: 459.183.841-20 (AGRAVANTE), MARCIA GOMES SOARES - CPF: 535.155.281-72 (AGRAVANTE), JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS - CPF: 922.217.341-49 (AGRAVADO), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA E DA SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA -
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado.

Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família. Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família.

Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDEMAR MONTEIRO e MARCIA GOMES SOARES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer) nº 100098295.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS e CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora e da suspensão da hasta pública.

Em suas razões, alega a parte agravante a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Sustenta que o bem é impenhorável por se tratar de único imóvel residencial, onde convive com sua família, e serve-lhe de residência, conforme preceitua a lei 8.009/90, bem como que o imóvel não se enquadra em nenhuma das opções contidas no artigo 3º, da referida Lei, vez que a obrigação de fazer foi oriunda de um contrato particular (contrato de gaveta), onde uma das cláusulas era a obrigação de pagar IPTU.

Anota que não foram intimados da decisão Id. 123179925, a qual deferiu o pedido para que se proceda à alienação do bem imóvel em leilão judicial.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para anular os efeitos da hasta pública realizada na data 31/10/2023, sobre o imóvel objeto de matrícula nº 11074 e, no mérito, pede seja dado provimento ao agravo a fim de que seja determinado o cancelamento definitivo da penhora realizada no referido imóvel.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte apenas para suspender eventual leilão designado relativo ao imóvel objeto de discussão nos autos (ID 189635169).

Contraminuta da parte agravada (ID 189451189).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDEMAR MONTEIRO e MARCIA GOMES SOARES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer) nº 100098295.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS e CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora e da suspensão da hasta pública, sob a alegação de que o imóvel se trata de bem de família e, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Tratando-se de matéria de ordem pública, esta pode ser arguida a qualquer momento, e, inclusive, suscitada de ofício.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família.

Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado.

Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Outrossim, ainda que o Exequente alegue que, conforme declaração do executado Valdemar, a executada Márcia não reside mais no imóvel, tal fato não afasta a impenhorabilidade, pois, como dito, o que importa aqui é a utilização do bem como residência, o que, no caso, restou demonstrado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO NOVO CPC - PRELIMINAR NÃO ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI 8.009/90 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O descumprimento da diligência prevista no art. 1.018 do novo CPC não implica o não conhecimento do recurso, porque essa preliminar somente pode ser acolhida se arguida e provada pela parte agravada. - Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel pertencente à parte executada, que é utilizado como sua moradia permanente, porque se amolda à proteção prevista na Lei 8.009/90. - Para ser considerado como bem de família, não é necessário que o imóvel seja o único de propriedade do executado, mas que sirva de sua residência e à de sua família.” (TJ/MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0534.13.002595-8/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, Julgado em 08/02/2018)

Por outro lado, não foi requerida pela agravada a produção de contraprova, como a expedição de mandado de constatação, razão pela qual se reputa verdadeira a alegação de que o aludido bem serve de residência para o executado e sua família.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE, POR OUTRO LADO, DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE SOMENTE PODE SER ESTABELECIDA QUANDO O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CULMINAR NA EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO OU NA REDUÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0072953-09.2021.8.16.0000, Relator: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK, 13ª Câmara Cível, Julgado em 10/06/2022)

Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família.

Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e, em consequência,
anular os efeitos da hasta pública realizada na data 31/10/2023, sobre o imóvel objeto de matrícula nº 11074, determinando-se o cancelamento definitivo da penhora realizada no referido imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024